Tribunal: TJSP
Processo: 2267136-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO COMUM. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. Reconhecimento do pedido na via administrativa. Perda superveniente do objeto do recurso. Carência de interesse recursal, por fato superveniente. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, inciso III, do CPC.